Tribunal: STF
Processo: HC 255548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 28.4.2025, em benefício de Wadelen Bruno Rodrigues Guedes, contra acórdão pelo qual, em 24.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 959.457/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, em 3.7.2024, às penas de um ano de reclusão, em regime inicial fechado, três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática dos crimes de furto e falsa identidade (caput do art. 155 e art. 307 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 06 de abril de 2024, no período da tarde, na Rua Treze de Maio, n. 23, nesta cidade e comarca de Guarulhos, WADELEN BRUNO RODRIGUES GUEDES, qualificado a fls. 16, subtraiu em proveito próprio duas latas de leite em pó, avaliadas em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), pertencentes à empresa Droga Raia. 



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o WADELEN BRUNO RODRIGUES GUEDES, qualificado a fls. 16, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, decidido a praticar um furto, o denunciado dirigiu-se até a farmácia Droga Raia e ali subtraiu duas latas de leite em pó. 



    O fato foi comunicado à Polícia Militar por um transeunte, que forneceu aos policiais as características físicas do furtador. 



    WADELEN foi abordado a cerca de 300 metros de distância da farmácia. O denunciado apresentou-se como WENDEL e prontamente confessou a prática delitiva, afirmando que teria vendido as latas de leite na ‘Favela da Parmalat’, pela quantia de R$ 50,00 e que iria usar para adquirir entorpecentes” (fl. 40, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501018-89.2024.8.26.0535 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.11.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “Apelação criminal. Furto e falsa identidade. Art. 155, ‘caput’, e art. 307, ambos do Código Penal, em concurso material. Recurso defensivo. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Confissão em ambos os crimes - Consonância com as demais provas dos autos. Penas corretamente aplicadas. Regime fechado para o crime de furto e semiaberto para o delito de falsa identidade adequados em face dos maus antecedentes e da reincidência. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Detração a ser apreciada junto ao Juízo das Execuções. Negado provimento ao recurso” (fl. 86, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 959.457/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal em 24.4.2025, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por furto e falsa identidade, com pedido de aplicação do princípio da insignificância e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação e o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto de pequeno valor. 



    4. Outra questão em discussão é se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser abrandado, considerando as condições pessoais do agente e o tempo de custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos à aplicação do princípio da insignificância. 



    6. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de acordo com a gravidade concreta da conduta e a reincidência do paciente, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    7. A matéria relativa à detração e à aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não foi objeto de análise prévia pelo acórdão impugnado, impedindo o seu conhecimento por este Tribunal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. 2. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado de acordo com a gravidade concreta da conduta e a reincidência do agente’” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante defende a aplicação do princípio da insignificância à espécie.



    Assevera que, “considerando a somatória dos valores das latas de leite que o Acusado supostamente teria subtraído (R$ 220,00, conforme auto de exibição/apreensão/entrega), verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no que diz respeito ao delito de falsa identidade, o fato apurado é manifestamente atípico, já que para a sua configuração, além do dolo (vontade livre e consciente de atribuir-se ou a atribuir a outrem falsa identidade), exige-se um elemento subjetivo específico por parte do Acusado, contido na expressão ‘para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem’, cuja existência não está seguramente comprovada e esclarecida no presente caso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega “que o Réu apenas atribuiu-se falsa identidade para tentar se ocultar de possível responsabilização criminal e manter sua liberdade. Assim, não está caracterizado o dolo específico exigido (para obter vantagem ou causar dano a outrem), e, consequentemente, a infração penal. Ademais, nesses casos, tem se reconhecido que o fato de dar outro nome perante os policiais para não ser identificado criminalmente, com o objetivo de evitar a responsabilização penal, pode se enquadrar em exercício regular de um direito, pois abrangido pelo direito constitucional de não se autoincriminar (art. 5º, LXIII, da CF/88)” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Afirma que “as reprimendas impostas são muitíssimo inferiores a 04 (quatro) anos, e permitem a fixação do regime aberto, ou, em relação ao furto, ao menos do semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que, “como o Acusado respondeu ao processo sob custódia cautelar, permanecendo preso até a data da prolação da sentença, também deve ser aplicada a detração e excluído da pena total imposta o período de prisão cautelar, ante o que dispõe o § 2º do art. 387 do CPP, de forma que a sanção remanescente deve ser resgatada no regime prisional aberto” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Destarte, demonstrados os requisitos autorizadores, é imperiosa a concessão da medida liminar, para assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito do writ, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (...)



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja o Réu absolvido, ou, ao menos, para que seja abrandado o regime inicial executório fixado” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP afastou a aplicação do princípio da insignificância com a seguinte fundamentação: 



    “Muito embora os bens fossem de natureza alimentícia, não é hipótese de se acolher a tese defensiva de insignificância. A respeito do tema, cabe destacar os critérios já fixados pelo C. STF para reconhecimento da atipicidade por bagatela: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP). No caso em tela, anota-se que seu valor supera 10% do salário mínimo vigente, o que não se caracteriza como irrisório. Ademais, o réu possui condenações criminais, estava em cumprimento de pena em regime aberto havia poucos meses e há notícia de que teria cometido outros delitos semelhantes dias antes, de modo que não caracterizados o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a ausência de periculosidade da ação” (fl. 53, e-doc. 3 - grifos nossos).



    7. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501018-89.2024.8.26.0535, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou ser o princípio da insignificância inaplicável à espécie, especialmente por não ser irrisório o valor do bem subtraído e pela contumácia delitiva do paciente:



    “Inaplicável o princípio da insignificância ao telado. 



    Inicialmente, cumpre observar que o valor do subtraído (R$ 220,00 -fls. 04/08) não é inferior a 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, por si só, já obstaculiza a aplicação do princípio da insignificância na hipótese dos autos. 



    A esse respeito, o Tribunal da Cidadania. (...)



    Nem mesmo a inexistência de diminutio patrimonii em casos dessa ordem possibilita a incidência do referido princípio, tampouco a situação econômica do sujeito passivo. 



    Muito a propósito, o STJ. (...)



    Mas não é só. O princípio da bagatela não foi concebido para garantir indiscriminada impunidade daqueles que insistem em atentar contra o patrimônio alheio, de modo que, revelando a hipótese dos autos habitualidade criminosa (fls.87/89), não se há falar em sua incidência, independentemente, até, do valor/natureza do subtraído. (...)



    Tampouco se haveria falar do furto famélico, porquanto o apelante, confessadamente, vendeu o material subtraído e usou o dinheiro comprando drogas” (fls. 93-95, e-doc. 3).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, realçando que “a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade não verificada neste autos” (fl. 6, e-doc. 4).



    9. Nesta ação, não se controverte sobre a ocorrência do furto, nem sobre os maus antecedentes e a reincidência do paciente, que não foram negados pela impetrante.



    10. Na espécie, afastou-se a incidência do princípio da insignificância pelo crime de furto por não se tratar de bem com valor irrisório (R$ 220,00) e porque o paciente tem antecedentes e reincidência em delitos patrimoniais e “estava em cumprimento de pena em regime aberto havia poucos meses e há notícia de que teria cometido outros delitos semelhantes dias antes”.



    11. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – quando o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.



    Na espécie em apreço, o paciente é reincidente, tem maus antecedentes, apresenta condenações por crimes contra o patrimônio e cumpria pena quando cometeu o delito em análise. Nessa hipótese, não pode o Estado-Juiz deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao Direito se imponha na sociedade e no Estado.



    12. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, como se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    13. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no Direito para a concretização desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    14. Sobre a alegação de atipicidade do crime de falsa identidade, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “o seu acolhimento exigiria o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, incabível nessa via. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não é o instrumento adequado para tal finalidade” (fl. 6, e-doc. 4).



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria do delito, a tipicidade da conduta e o dolo na falsidade praticada, com fundamento no acervo probatório mencionado para justificar a condenação. Assim, o acolhimento da pretensão da defesa exigiria revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    15. Os julgados das instâncias antecedentes estão em harmonia com a compreensão deste Supremo Tribunal, pois “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE RE 640.139-RG, Rel. Min. Dias Toffoli), ao reconhecer a repercussão geral do tema discutido neste processo, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)’” (HC n. 112.846, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.10.2014).



    16. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso. Serviram de fundamentos para o aumento da pena-base imposta pelo crime de furto: circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e reincidência do paciente, aptas a justificar a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 199.296-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Ressalte-se não ser irrelevante o valor da res furtiva, pelo que não se verifica desproporcionalidade no estabelecimento do regime prisional mais gravoso, por não se comprovar demasia para o quadro. 



    17. A controvérsia sobre a detração do tempo de prisão provisória não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    18. Expedida a guia de execução, a defesa, se considerar conveniente e pertinente, poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 



    II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora